Tribunal: TJES
Processo: 5006389-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006389-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAVID CARVALHO COSTA
AGRAVADO: VALDENILSON VITALINO DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006389-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAVID CARVALHO COSTA

AGRAVAD
O
:
VALDENILSON VITALINO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

DAVID CARVALHO COSTA
em face da r. decisão ID 1858076, por intermédio da qual o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
indeferiu o pedido liminar que formulou nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO
N.º 5004905-66.2021.8.08.0021
, a fim de mantê-lo na posse do imóvel objeto da
“Ação de Reintegração de Posse nº 5002642-61.2021.8.08.0021”
.

Em suas razões recursais (evento 1858075), o agravante requer, preliminarmente, o deferimento da medida liminar recursal, visando a sua manutenção na posse do imóvel objeto do litígio, alegando, para tanto, restarem atendidos os requisitos legais autorizativos para sua concessão.

Quanto ao mérito, em suma, pugna pelo provimento do recurso, sob o argumento de que a cadeia possessória do imóvel foi devidamente comprovada, uma vez que o bem foi por ele adquirido regularmente, de modo que há fundado receio de dano em razão do desalojamento iminente.

Regularmente intimado (ID 1875283), a parte agravante procedeu a juntada de documentos (evento 8428445).

Por intermédio da decisão ID 1927248, o pedido de atribuição de efeito recursal restou indeferido.

Em sede de contrarrazões (evento 2130735), a parte agravada
VALDENILSON VITALINO DOS SANTOS
pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 29 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006389-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAVID CARVALHO COSTA

AGRAVAD
O
:
VALDENILSON VITALINO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

DAVID CARVALHO COSTA
em face da r. decisão ID 1858076, por intermédio da qual o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
indeferiu o pedido liminar que formulou nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO
N.º 5004905-66.2021.8.08.0021
, a fim de mantê-lo na posse do imóvel objeto da
“Ação de Reintegração de Posse nº 5002642-61.2021.8.08.0021”
.

Em suas razões recursais (evento 1858075), o agravante requer, preliminarmente, o deferimento da medida liminar recursal, visando a sua manutenção na posse do imóvel objeto do litígio, alegando, para tanto, restarem atendidos os requisitos legais autorizativos para sua concessão.

Quanto ao mérito, em suma, pugna pelo provimento do recurso, sob o argumento de que a cadeia possessória do imóvel foi devidamente comprovada, uma vez que o bem foi por ele adquirido regularmente, de modo que há fundado receio de dano em razão do desalojamento iminente.

Regularmente intimado (ID 1875283), a parte agravante procedeu a juntada de documentos (evento 8428445).

Por intermédio da decisão ID 1927248, o pedido de atribuição de efeito recursal restou indeferido.

Em sede de contrarrazões (evento 2130735), a parte agravada
VALDENILSON VITALINO DOS SANTOS
pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Antes de adentrar ao mérito recursal, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos por
DAVID CARVALHO COSTA
objetivando ser mantido na posse do imóvel objeto do litígio na

“Ação de Reintegração de Posse nº 5002642-61.2021.8.08.0021”,

proposta por
VALDENILSON VITALINO DOS SANTOS,
aduzindo, para tanto, haver adquirido o bem mediante justo título (contrato de compra e venda), sendo, portanto, legítimo possuidor do imóvel, e que há fundado receio de dano em razão do desalojamento iminente, decorrente do deferimento da medida liminar nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 5002642-61.2021.8.08.002
1
, em favor do ora agravado.

Ao receber a inicial, a Magistrada
a quo
, diante dos argumentos apresentados na peça exordial e da documentação que a acompanha, indeferiu o pleito liminar, por haver considerado que não se revela presente a suposta cadeia possessória apta a justifica o acolhimento da medida.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita que o agravante interpôs o presente recurso.

Compulsando as razões recursais do agravo de instrumento, importa destacar, de início, que a compreensão e o desate das lides instauradas entre as partes recorrentes envolvem questões bastante controvertidas, as quais demandam um maior aprofundamento da instrução processual não alcançável nesta via recursal, que possui uma cognição superficial e rarefeita.

A despeito de estribado em um juízo de cognição sumária, próprio do recurso em apreço, mas sopesando os argumentos e os elementos de convicção coligidos pelas partes aos autos, extrai-se, casuisticamente, que a decisão liminar proferida em sede recursal deve ser integralmente mantida pelos fatos e fundamentos a seguir explanados.

Consoante por mim destacado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência em grau recursal, em que pese a parte agravante sustente ser detentora de direitos possessórios incidentes sobre o imóvel litigioso, dos elementos cognoscíveis trazidos à colação, não é possível estabelecer a alegada cadeia sucessória do bem em querela que supostamente embasaria tal alegação.

Isto porque, em análise dos novos documentos juntados pelo agravante, após solicitação deste Juízo ((ID’s 1879148 e 1879147), vislumbrei, ao menos neste juízo inaugural, o acerto da decisão recorrida em razão do citado desfazimento do negócio jurídico de compra e venda que deu origem à cadeia possessória defendida pelo recorrente.

Às fls. 23/24 do ID 1879148, observei que, em 17/03/2021, o possuidor
T
iago de Gouveia Custodio
teria alienado o bem ao ora agravado,
VALDENILSON VITALINO DOS SANTOS,
o que demonstra, a priori, que a venda posteriormente realizada pelo tal
T
iago
à pessoa de
S
ebastião,
ocorrida em 01/08/2021, não seria válida já que, à época, o imóvel não lhe pertencia.

Via de consequência vislumbrei, ao menos nesse momento processual, a invalidade da venda realizada pela pessoa de
S
ebastião

ao ora agravante
DAVID
em 02/08/2021.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos demais Estados:

“Embargos de Terceiro. Pretensão de reconhecimento da nulidade do leilão e praceamento do imóvel descrito na inicial, uma vez que adquirido pelos apelantes conforme compromisso de compra e venda acostado aos autos.
Embargantes que defenderam sua posse na ação de imissão,
porém lá
não se desincumbiram de comprovar a cadeia sucessória a justificar posse e o afastamento da legítima imissão
. Documentação acostada idêntica à já apresentada na contestação daquela ação. Nada modificando a situação dos apelantes. Improcedência dos embargos de terceiros confirmada. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10009654820198260372 SP 1000965-48.2019.8.26.0372, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 09/03/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021, Destaquei)

______________

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. REGULARIDADE NA CADEIA DE TRANSMISSÃO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA POSSE QUE SE IMPÕE.
RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Acordo firmado entre os apelados, homologado por sentença transitada em julgado, reintegrou os espólios na posse do imóvel; II - Posteriormente, os herdeiros cederam seus direitos sucessórios e o bem ocupado pela apelante lhe foi regularmente transferido;
III - Portanto,
a cadeia sucessória na posse do imóvel posterior ao acordo é perfeitamente válida
; IV -
Manutenção na posse traduzida nos embargos de terceiro que se impõe
;
V - Recurso ao qual se dá provimento com base no artigo 557, § 1º-A do Código de Processo Civil.” (TJ-RJ - APL: 00206594320108190206, Relator: Des(a). ADEMIR PAULO PIMENTEL, Data de Julgamento: 19/06/2012, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2012, Destaquei).

Não é demais lembrar que, como regra, o juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto da lide, contudo, como se nota, no presente caso, a prova da posse ostentada pelo recorrente encontra mácula decorrente dos vícios existentes no pacto de compra e venda por ele celebrado.

Nessa ordem de raciocínio, tal como a Magistrada
a quo
, entendo que eventual comprovação da tese sustentada pelo agravante demanda o alargamento da fase cognitiva, não estando presentes, neste
iter
processual, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA POSSE DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO POSSESSÓRIA – CADEIA SUCESSÓRIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ausência de elementos aptos a conferir verossimilhança à alegação quanto à higidez da cadeia possessória do bem litigioso em favor do embargante, de modo que não se pode reputar demonstrada, de plano, a legitimidade de sua posse, obstaculiza a concessão da tutela de urgência em sede de Embargos de Terceiro.

2.
Eventual comprovação da tese sustentada pelo agravante demanda o alargamento da fase cognitiva, não estando presentes, neste
iter
processual, os requisitos necessários para o deferimento do pleito liminar pretendido na origem.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.